Tribunal: TJMT
Processo: 1050821-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050821-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (APELANTE), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (APELANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (APELADO), BENEDITO NAZARE PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.325.851-34 (APELADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE: VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON

APELADO: JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em promover atos e diligências que lhe incumbiam, consistentes na regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, inciso III do CPC prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 dias.

O parágrafo 1o do art. 485 do CPC dispõe que, para se concretizar a extinção por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso concreto, após a renúncia dos últimos advogados, houve tentativas de intimação pessoal dos autores para constituírem novo patrono, todas frustradas.

A ausência de intimação pessoal positiva das partes autoras implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito por abandono da causa.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019; STJ, Súmula 240; TJMT, Apelação Cível 0002511-59.2014.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível 0001061-07.2015.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter o requerente deixado de promover atos e diligências que lhe incumbiam, que consistia na regularização da representação processual.

Nas suas razões recursais, os Apelantes discorrem sobre a ausência de intimação válida para a constituição de um novo patrono tendo em vista que todas as tentativas de intimação pessoal foram frustradas.

Aduz que é entendimento do STJ de que a intimação pessoal da parte para suprir ausência de advogado é indispensável e, portanto, a sentença seria nula.

Assevera, ainda, que a sentença se mostra totalmente contraditória ao passo que mesmo já tendo deferido pedido de justiça gratuita condenou os Apelantes ao pagamento das custas e honorários.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação honorária.

O Apelado apresenta suas contrarrazões em ID. 267716945 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON

APELADO: JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter o requerente deixado de promover atos e diligências que lhe incumbiam, que consistia na regularização da representação processual.

Os Apelantes afirmam que não há intimação válida acerca da constituição de novo patrono, o que torna a sentença nula conforme entendimento do STJ.

Além disso, retrata a incongruência da sentença que, mesmo possuindo justiça gratuita deferida nos autos, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários.

Nesse sentido pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer ajuizada por VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON em desfavor de JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF, tendo por objeto um contrato de compra e venda de imóvel.

Ao que se verifica dos autos, houve, pelo menos, quatro renuncias de mandato dos patronos dos Apelantes no decorrer da ação, sendo a última ocorrida em ID. 267716895.

Após algumas tentativas de intimação pessoal dos Apelantes, o juízo de primeiro grau extinguiu os autos sem resolução do mérito ante a ausência de cumprimento de ato ou diligência que lhe incumbia, provocando ao abandono da causa.

Nesse sentido, cabe-nos analisar a ocorrência ou não de abandono da causa por ausência de cumprimento de diligência que lhe incumbia por mais de 30 dias.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por

negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissívelpor disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”. Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Ao consultar os andamentos processuais, verifica-se que, após a renúncia dos últimos advogados (ID. 267716895), houve um impulso processual para intimar os autores a constituírem um novo patrono (ID. 267716911). No entanto, nenhuma das quatro tentativas de intimação foi bem-sucedida, pois não conseguiram intimar as partes pessoalmente, descumprindo a determinação do artigo mencionado anteriormente.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

A intimação dos Requerentes para constituir novo patrono, não observou os comandos do artigo 485, § 1o do CPC. Isso porque, após análise dos autos, não há constatação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva das partes autoras, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) - Grifei

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

(N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024). - Grifei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024). – Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da instituição bancária.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a
intimação

pessoal
da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as
diligências
, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir
diligências

indispensáveis
ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a
intimação

pessoal
da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular
intimação
do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.
A legislação processual exige a
intimação

pessoal
da parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação.
No caso concreto, não houve
intimação

pessoal
da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.
IV. Dispositivo e tese
“Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa exige a
intimação

pessoal
da parte autora, sob pena de nulidade da sentença
.”

(N.U 0001061-07.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) - Grifei

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal das partes Apelantes, nos termos do que prescreve o art. 485, §1o do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, via de consequência, determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025